Tribunal: TJMT
Processo: 1020960-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020960-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), FENAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.548.347/0001-12 (EMBARGANTE), FIRMINO NAVARRO - CPF: 041.135.279-20 (EMBARGANTE), GERTRUDES FERNANDES NAVARRO - CPF: 275.212.731-68 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO PROCESSUAL DO CREDOR E DEMORA ATRIBUÍDA À MOROSIDADE JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em cédula de crédito bancário. Os embargantes alegam paralisação do processo entre 2012 e 2021, sustentando prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de prescrição intercorrente diante de suposta inércia do exequente por longo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou os argumentos, registrando que o credor promoveu diligências ao longo da execução, ainda que com lapsos temporais.

4. A demora no andamento processual decorreu de causas estruturais da Justiça, não de abandono do credor, aplicando-se a Súmula 106/STJ.

5. A prescrição intercorrente exige inércia inequívoca do exequente, o que não se verificou.

6. O art. 921, §4o, do CPC, incluído pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente ao caso.

7. Ausência de omissão ou contradição. Pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia inequívoca do credor, não caracterizada quando há diligências, ainda que espaçadas, ou quando a demora decorre de morosidade judicial. 2. O art. 921, §4o, do CPC, introduzido pela Lei no 14.195/2021, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já apreciado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, VIII; CPC, arts. 921, §4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fenavel Comércio de Veículos Ltda., Firmino Navarro e Gertrudes Fernandes Navarro, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em suas razões, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não ter enfrentado os argumentos deduzidos na exceção de pré-executividade e no agravo de instrumento, especialmente quanto à inércia do banco exequente entre 2012 e 2021. Alegam que houve paralisação por nove anos sem diligências efetivas, configurando prescrição intercorrente nos termos do artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, combinado com o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil.

Destacam que a penhora de imóvel realizada em 2012 somente foi registrada em cartório em 2021, quando o bem já havia sido transmitido a terceiros, de modo que não houve ato eficaz capaz de interromper o prazo prescricional. Pleiteiam, assim, o suprimento das omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução.

O Banco Rural, em contrarrazões, sustenta a rejeição dos embargos de declaração afirmando que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas inconformismo da parte executada. Ressalta que o acórdão foi claro ao afastar a inércia, reconhecendo que o credor promoveu diligências ao longo da execução e que a demora decorreu de morosidade do sistema judicial.

Acrescenta que o artigo 921, §4o, do CPC, invocado pela parte, não se aplica ao caso por ter sido introduzido pela Lei no 14.195/2021 em momento posterior ao alegado início da contagem do prazo prescricional. Requer, ao final, o não conhecimento ou a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos (id 308774889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia recursal está delimitada à verificação da existência de omissão e contradição no acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

Os embargantes alegam que o acórdão deixou de enfrentar, de forma específica, a ocorrência de prescrição intercorrente diante da alegada paralisação do processo entre os anos de 2012 e 2021, período em que o credor, segundo afirmam, não teria praticado qualquer ato útil à satisfação da execução. Sustentam, ainda, que o registro tardio da penhora do imóvel, efetivado apenas em 2021 e já frustrado pela transmissão do bem a terceiros, não teria efeito jurídico para afastar a prescrição. Invocam, por fim, a aplicação do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil e do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, pleiteando a integração do julgado e o reconhecimento da prescrição intercorrente, com efeitos modificativos.

Não assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado analisou de forma detalhada o histórico processual desde o ajuizamento da execução em 2008, registrando que, ao longo da marcha processual, o exequente promoveu diversas diligências destinadas à satisfação do crédito, tais como pedidos de bloqueio de valores, penhora de bens móveis e imóveis, pesquisas junto a sistemas eletrônicos e tentativas de registro da penhora.

A decisão colegiada foi clara ao afirmar que, embora parte da demora pudesse ser atribuída ao exequente, a paralisação relevante decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, inclusive pela liquidação extrajudicial da própria instituição bancária, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a incidência da prescrição quando o atraso decorre de causas alheias à vontade do credor.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese de prescrição intercorrente, concluindo pela sua inaplicabilidade em razão da ausência de inércia exclusiva do exequente, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige a demonstração de desídia inequívoca da parte credora para a configuração da prescrição intercorrente. A simples demora na prática de atos processuais, quando vinculada à morosidade estrutural do Judiciário, não autoriza a extinção da execução.

Tampouco se verifica contradição. A fundamentação do julgado foi linear ao consignar que houve diligências do credor, ainda que com lapsos de tempo, e que a paralisação do processo não se deu por abandono voluntário, mas por dificuldades de ordem prática e judicial, afastando, assim, o pressuposto indispensável para a consumação da prescrição intercorrente.

A invocação do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, igualmente não prospera. Como bem observado pelo embargado em suas contrarrazões, a norma foi introduzida pela Lei no 14.195/2021, em momento posterior ao alegado início do prazo prescricional, não se aplicando retroativamente a fatos consolidados antes da sua vigência.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025